Tribunal: TJDFT
Processo: 0741598-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de interesse de agir somente se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte, ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido.
2. No caso dos autos, o agravante pleiteia a suspensão do processo na origem pelo prazo de 3 (três) meses e, findado o referido prazo, que o ora agravado seja intimado para que apresente novo Relatório atualizado das obras do CAIC Castello Branco – Gama/DF.
3. Em virtude do interesse recursal encontrar-se atrelado à utilidade, nota-se que, de fato, o agravante carece do aludido interesse, tendo em vista que, além de não haver qualquer vício no que concerne a execução do título exequendo, a decisão r. recorrida não lhe é prejudicial, já que, além da decisão garantir a apresentação dos Relatórios Trimestrais pelo executado/agravado, o recorrente poderá a qualquer momento reativar o processo por meio de simples petição.
4. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido.